Tribunal: TJBA
Processo: 8025317-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025317-11.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCELO DE ALMEIDA CHAUI Advogado(s): MARCELO NEVES BARRETO APELADO: REBECA SILVA MARQUES Advogado(s):SOLANGE DE ALMEIDA ROCHA, NIVIA MARIA SOUZA ESTRELA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERRENO ABANDONADO. INFESTAÇÃO DE CUPINS, VEGETAÇÃO SEM CONTROLE E ACÚMULO DE LIXO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR E DE RECUPERAR O TERRENO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil do proprietário de imóvel lindeiro é apurada mediante a constatação da omissão quanto ao dever de manutenção do terreno, especialmente em razão do estado de abandono e das consequências à vizinhança, conforme art. 1.277 do Código Civil. 2 - A prova pericial, ao apontar a probabilidade elevada de origem da infestação de cupins no terreno do réu e a ausência de manutenção periódica, configura o nexo de causalidade necessário à responsabilização, de acordo com o art. 373, inciso II, do CPC, aplicando-se a presunção da responsabilidade pela guarda do imóvel. 3 - O dano moral se verifica ante o desconforto, a angústia e os riscos impostos aos vizinhos em decorrência do abandono do imóvel pelo réu, configurando violação aos direitos de vizinhança previstos no art. 1.277 do CC. O valor arbitrado de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. 4 - O recurso, que reitera argumentos da contestação e não apresenta impugnação fundamentada da sentença, não comprova a inexistência de nexo causal nem a adequação do estado do terreno ao dever de cuidado, motivo pelo qual é desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025317-11.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCELO DE ALMEIDA CHAUI e como apelada REBECA SILVA MARQUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .